Tribunal: TJBA
Processo: 8062023-88.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8062023-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DAIANE SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
ROBSON DA SILVA SANTOS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR TAXISTA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO FUNDADO EM DIVERGÊNCIA CADASTRAL. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E DA RESIDÊNCIA. PLURALIDADE DE DOMICÍLIOS. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado por DAIANE SOUZA LIMA contra ato do Secretário da Fazenda do Estado da Bahia que indeferiu pedido administrativo de isenção de ICMS para aquisição de veículo automotor destinado ao exercício da atividade de taxista, sob o fundamento de divergência entre o endereço informado no requerimento e aquele constante em bases cadastrais. A impetrante sustenta o preenchimento dos requisitos previstos no art. 264, XXIX, do Decreto nº 13.780/2012 (RICMS/BA) e a ilegalidade do indeferimento baseado exclusivamente em inconsistência cadastral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é legal o indeferimento de isenção de ICMS para aquisição de veículo por taxista quando fundamentado exclusivamente em alegada divergência cadastral de endereço, apesar da comprovação documental do exercício profissional e da residência no município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de segurança é cabível, pois o ato impugnado é concreto, atual e dotado de efeitos imediatos, e a controvérsia é comprovável por prova pré-constituída, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

4.
A impetrante comprova o exercício regular da atividade de taxista mediante extrato do CNIS, alvará municipal, declaração da Prefeitura de Acajutiba e deferimento de isenção de IPI pela Receita Federal, demonstrando o atendimento aos requisitos legais.

5.

O art. 264, XXIX, do Decreto nº 13.780/2012 assegura isenção de ICMS na saída interna de veículo novo adquirido por motorista profissional taxista, observadas as condições do Convênio ICMS 38/01, inexistindo previsão normativa que autorize o indeferimento com base exclusiva em divergência cadastral genérica.

6.
A documentação constante dos autos comprova residência da impetrante no Município de Acajutiba, inclusive por ficha cadastral da Receita Federal, alvará municipal e registro no DETRAN, evidenciando coerência das informações apresentadas.

7.
Ainda que houvesse multiplicidade de registros, os arts. 70 e 71 do Código Civil admitem pluralidade de domicílios, permitindo que qualquer das residências onde a pessoa viva alternadamente seja considerada domicílio, o que afasta interpretação administrativa restritiva.

8.
O indeferimento baseado exclusivamente em inconsistência cadastral não demonstrada concretamente viola os princípios da legalidade e da razoabilidade previstos no art. 37 da Constituição, bem como compromete o livre exercício profissional assegurado pelo art. 5º, XIII.

9.
A jurisprudência do TJBA reconhece que, comprovado o preenchimento dos requisitos legais para concessão de benefício fiscal destinado a taxista, deve ser deferida a isenção pleiteada, entendimento aplicável à hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.
É ilegal o indeferimento de isenção de ICMS para aquisição de veículo por taxista quando fundamentado exclusivamente em divergência cadastral genérica, sem previsão legal específica.

2.
A comprovação documental do exercício regular da atividade de taxista e da residência no município é suficiente para o deferimento do benefício previsto no art. 264, XXIX, do Decreto nº 13.780/2012.

3.

A pluralidade de domicílios, admitida pelos arts. 70 e 71 do Código Civil, impede interpretação administrativa restritiva baseada unicamente em inconsistências cadastrais formais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XIII e LXIX, e 37, caput; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; Decreto nº 13.780/2012 (RICMS/BA), art. 264, XXIX; Decreto nº 14.528/2013, art. 3º, §6º; Código Civil, arts. 70 e 71; Convênio ICMS 38/01; Súmula 512 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, APL nº 8002976-25.2019.8.05.0271.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
MANDADO DE SEGURANÇA N.°
8062023-88.2024.8.05.0000
,

em que figura, como
Impetrante,
DAIANE SOUZA LIMA

e, como
Impetrado,
o
SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA